Tribunal: TJDFT
Processo: 0738780-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738780-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO VEZARO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Tendo em vista o deduzido em sede de embargos de declaração (ID 66387842), indicando o recolhimento do preparo (ID 66109979), revogo o despacho de ID 66344378, em razão do evidente erro material. Após a intimação, voltem-me conclusos os autos para análise e julgamento da apelação interposta por Celso Vezaro. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator